Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE POSSE. ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 1.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc.
2. É de conhecimento de todos que cabe à parte comprovar no deslinde processual as alegações que fundamentam a não-observância de seu direito subjetivo. No caso, os depoimentos testemunhais juntados aos autos não evidenciaram indícios de posse da apelante anterior à posse dos apelados.
3. Para que houvesse esbulho por parte dos apelados teria de haver prova robusta da posse concretizada da apelante sobre o imóvel objeto da lide, o que não restou evidenciado.
4. Para que se fale em pretensão de reintegração de posse, o requisito básico e essencial é ter a posse sobre o local que se deseja. Essa representa tanto a vontade do legislador, ao regulamentar o tema nos artigos citados do Código Civil, quanto do aplicador da lei, e do Poder Judiciário, como evidenciado pela jurisprudência. Uma vez que a posse alegada não restou comprovada pela instrução processual, o pedido não faz jus ao recebimento de tutela jurisdicional.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a gratuidade de justiça à apelante.